Tribunal: TJDFT
Processo: 0753911-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753911-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. A. C. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE AFONSO MACHADO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a liminar requerida consistente em matricular o agravante e aplicar as provas na Educação de Jovens e Adultos, para conclusão do ensino médio. Em apertada síntese, o agravante alega que, apesar de ainda não ter 18 anos, foi aprovado para o curso de Medicina na Faculdade São Leopoldo Mandic, circunstância que justifica sua matrícula na Educação para Jovens Adultos – EJA. Aduz que a aprovação em vestibular demonstra que o agravante domina todo o conteúdo do ensino médio. Indica que há avaliação psicológica que constatou que tem altas habilidades, aptidão e maturidade para cursar o ensino superior. Sustenta que o IRDR n. 13 do TJDFT ainda não tem força vinculante, pois sua eficácia está suspensa em virtude de interposição de recursos especial e extraordinário. Ressalta a probabilidade do direito e o perigo de dano que justificam a concessão da tutela de urgência. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja matriculado na instituição recorrida, a fim de que possa realizar os exames necessários a conclusão antecipada do ensino médio. Preparo recolhido (id 54567538). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Na origem, em razão de sua idade (16 anos), foi indeferida a tutela de urgência para matricular o agravante na modalidade de educação de jovens e adultos, para conclusão do ensino médio, em virtude de aprovação em Faculdade de Medicina. Quanto a probabilidade do direito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira dispõe que a educação de jovens adultos é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental ou médio na idade própria. Inexiste previsão legal para adoção dessa modalidade de ensino à alunos regulares. Este egrégio Tribunal de Justiça, no acórdão de mérito do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 - Tema 13, firmou a seguinte tese sobre o tema: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” A despeito de o referido incidente ter sido objeto de recursos especial e extraordinário, o que retira sua força vinculante até que ocorra o trânsito em julgado, o precedente expressa relevante entendimento deste Tribunal sobre a matéria e, portanto, não deve ser desprezado. De outra parte, o entendimento adotado pelo Tribunal está em consonância com a legislação sobre o tema e não há entendimento das cortes superiores em sentido contrário. Assim, não vislumbro probabilidade do direito do agravante em ser matriculado na modalidade de educação para jovens adultos. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi